Tribunal: TJDFT
Processo: 0004180-46.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004180-46.2017.8.07.0017 RECORRENTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ABSORÇÃO - CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de embriaguez ao volante não é meio necessário para a prática do crime de lesão corporal. São crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos, e possuem momentos consumativos diferentes. Não há falar em aplicação do princípio da consunção nem em reconhecimento do concurso formal entre os crimes. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente entende que o crime de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo de lesão corporal na condução de veículo automotor. Assim, pede sua absolvição do crime de embriaguez ao volante, nos termos do artigo 386 do CPP. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, defendendo que deve ser reconhecida a ocorrência de bis in idem, uma vez que a conduta acessória do crime principal de causar lesão corporal na condução de veículo automotor é tida como autônoma e assim punida. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028